Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713519-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIMEIRE DE LOURDES MAROCOLO, ARIMARCIA DAS DORES MAROCOLO BURLE, DIEGO MAROCOLO DE SOUZA APELADO: JOAO BATISTA SILVA ANTUNES DE MACEDO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões de inovação recursal e supressão de instância, diante da juntada de novos documentos. (ID 40201471) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator